Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PREPARO RECURSAL DISPENSADO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE EVIDENCIADA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Os elementos constantes dos autos são compatíveis com a alegação de incapacidade financeira, evidenciando, assim, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do beneplácito – o que, de todo modo, deve se limitar ao processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo, considerando que tal matéria não foi analisada em primeiro grau de jusridiição.

2. Quanto à alegação relacionada à regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a quarenta salários mínimos, apesar do teor do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, tal como na espécie.

3. O Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, em caráter excepcional, a penhora de salário quando reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora

4. Considerando a renda mensal percebida pelos recorrentes, bem como a ausência de indicação precisa de outras despesas com sua subsistência que poderiam ficar comprometidas, e tendo em vista, ainda, que as contas bancárias em questão não são utilizadas exclusivamente para o recebimento das remunerações, mas também, eventualmente, de outras quantias em valores inferiores, a penhora realizada deve subsistir apenas sobre um percentual específico dos rendimentos líquidos de cada um dos executados/agravantes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.